Tribunal: CARF
Processo: 12266.721218/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento consolidado na Súmula Carf no 186.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721218/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.543 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Súmula Carf no 186.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721218/2012-10
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721218/2012-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de litígio instaurado em virtude da lavratura do Auto de
Infração no 0227600/00188/12, que aplicou a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e"
do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art.77 da Lei n° 10.833/03, no valor total de
R$ 20.000,00.
Conforme consta no referido auto de infração, a ora recorrente solicitou 4
retificações fora do prazo estipulado pela Instrução Normativa no 800, de 2007, em 3
Conhecimentos Eletrônicos (CE) diferentes. Por essa razão foram aplicadas 4 multas de R$
5.000,00, uma para cada retificação.
A interessada apresentou impugnação, que foi julgada pela DRJ nos termos da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.

Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721218/2012-10

AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA
EM
DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA. DELIMITAÇÃO DA
INCIDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação de prestar as devidas informações referentes ao
transporte internacional de cargas é punido com multa específica, que é aplicável em
relação a cada registro exigido realizado fora do prazo ou em desacordo com a realidade
dos fatos, independente da quantidade de vezes que a referida infração seja constatada
numa mesma escala ou viagem do veículo transportador. A citada multa é aplicável uma
vez em relação a cada registro, ainda que mais de um campo tenha sido informado com
erro ou atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada de decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando
todos os argumentos de defesa trazidos em sede de impugnação, acrescentando preliminares
acerca da nulidade da decisão da DRJ, pela não análise de todos os pontos da defesa, que
entendeu renunciados na via administrativa, face a Ação Ordinária no 0065914-
74.2013.4.01.3400 impetrada pelo CENTRONAVE.
Em sessão do dia 17/02/2020, o CARF deu provimento parcial ao recurso, para
anular a decisão recorrida, determinando a realização de novo julgamento, enfrentando o mérito,
conforme se verifica da ementa do Acórdão no 3301-007.606:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil,
sem que estejam presentes os requisitos acima.
Recurso Voluntário Parcialmente
Provido Aguardando Nova Decisão
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721218/2012-10

A DRJ revisou seu julgamento, emitindo novo Acórdão, no qual julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme se verifica da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA DE
NORMA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO.
O julgamento administrativo não comporta o exame quanto a suposta ofensa de norma
em pleno vigor a princípio constitucional, uma vez que a competência para exercer o
controle repressivo da constitucionalidade de lei ou ato normativo é privativa do
Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, cujo atraso no cumprimento já consuma a infração, não havendo como reverter
dano causado pela inobservância do limite temporal estabelecido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/03/2012, 09/04/2012
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS. PRESTAÇÃO TEMPESTIVA DE
INFORMAÇÃO COM ERRO OU INCOMPLETA. INADIMPLEMENTO DA
OBRIGAÇÃO.
No âmbito do transporte marítimo de cargas, a obrigação de prestar as informações
exigidas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal não é considerada
adimplida quando for registrado dado divergente do documento que ele deveria refletir,
e a devida informação seja apresentada após o decurso do prazo para cumprimento da
referida obrigação.
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA EM DESACORDO COM AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação de prestar as devidas informações referentes ao
transporte internacional de cargas é punido com multa específica, que é aplicável em
relação a cada registro exigido não realizado ou feito em desacordo com a forma e o
prazo definidos na legislação regente, independentemente da quantidade de vezes que
essa infração seja constatada numa mesma escala ou viagem do veículo transportador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 12/11/2020, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
10/12/2020, alegando em caráter preliminar: (1) a impossibilidade de aplicação de penalidade a
agência marítima (ilegitimidade passiva) e (2) cerceamento do direito de defesa. No mérito,
alega: (3) Inaplicabilidade de multa sobre retificações; (4) erro material na lavratura do auto de
infração; (5) extinção da punibilidade por denúncia espontânea; e, por fim, (6) que a multa
aplicada ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721218/2012-10

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado
é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o seu mérito.
3. Preliminar
3.1. Impossibilidade de Aplicação da Penalidade a Agência Marítima
Alega a recorrente ser mera mandatária do transportador no momento do registro
das informações junto ao Siscomex Carga, não sendo possível sua responsabilização por
eventuais erros cometidos pelo transportador, tampouco a ele se equipara para fins de
responsabilidade tributária para os efeitos do Decreto-Lei n° 37/66; que a lei nunca delegou
competência para que a RFB aumentasse os sujeitos passivos da obrigação acessória; e que a
legitimidade passiva da recorrente se baseia em uma interpretação equivocada dos artigos 32 e
95 do Decreto-Lei 37/66, na tentativa de lhe impor a responsabilidade pelo descumprimento do
prazo para prestação de informações no Siscomex Carga, que só poderia ser imputada ao
transportador ou agente de cargas. Apresenta jurisprudência.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade da agência marítima pela multa de que trata esses autos encontra-se atualmente
consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual, nos termos
do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721218/2012-10

Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente
3.2 Cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente que o auto de infração não apresenta a descrição sumária da
infração, omitindo informações importantes para o exercício do contraditório e da ampla defesa,
como o nome da embarcação, a data em que o registro foi efetuado, bem como a data em que
deveria ter sido realizado, razão pela qual deveria ser reconhecida a nulidade da autuação por
ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Ora, não se constata nenhum vício de forma no lançamento, tendo sido observadas
as prescrições contidas no Decreto no 70.235/1972. No Auto de Infração, tópico “Dos Fatos” (fls.
19 e 20) constam todas as informações de embarcação, data da realização das retificações e a
data de chegada das embarcações, que seria o limite para prestação das informações.
Assim, foram demonstrados no processo a fundamentação legal, a matéria
tributável, os valores apurados e os fatos motivadores da autuação, permitindo ao recorrente
conhecer todos os elementos componentes da ação fiscal e, assim, propiciando-lhe todos os
meios para manifestar suas razões de defesa, como efetivamente o fez.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente
Do mérito
4.1. Inaplicabilidade das multas sobre retificações de informações
De acordo com o recorrente, que o artigo 45, §1o, da IN RFB no 800/07 foi
revogado, e que, portanto, de acordo com o artigo 106, inciso II, alínea “a”, do CTN, as multas
nele embasadas deveriam ser canceladas. Que ademais, a Solução de Consulta COSIT n°
02/2016, também havia firmado o entendimento de que não caberia multa por retificação de
informações prestadas no prazo previsto em legislação. Por fim, informa que já é pacífico no
âmbito do CARF a inaplicabilidade de multas por retificação de informações prestadas no prazo.
Neste último ponto, tem razão o recorrente. O entendimento de que retificações de
informações prestadas tempestivamente não configuram a infração descrita no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, foi sumulada no enunciado no 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721218/2012-10

Cabe registrar novamente que a observância dos entendimentos sumulados pelo
CARF é obrigatória por seus membros, nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF.
Tendo em vista que os documentos acostado aos autos pela própria fiscalização
demonstram que os CE foram incluídos no prazo previsto em legislação e que após a atracação
houve apenas a retificação, dou provimento ao recurso nesse tópico.
4.2. Erro material no Auto de Infração-Teoria da infração continuada
Requer a recorrente que o auto de infração seja anulado ao menos parcialmente,
pois todas as infrações teriam ocorrido em um único navio/viagem.
Primeiramente cabe registrar que a teoria da infração continuada alegada é própria
do Direito Penal e está ligada a conduta subjetiva do agente.
Já o Código Tributário Nacional, no seu artigo 136, ao tratar da aplicação de
sanção por infrações tributárias, desconsidera a intenção do agente ou responsável como
requisito para a aplicação da devida punição quando utiliza a expressão “independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
O artigo 94, do Decreto-Lei no 37/66, ao tratar das penalidades nele previstas
assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Nesse sentido, a gradação da pena não tem aplicabilidade no Direito Tributário,
pois este adota critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou omitido
do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível.
4.3. Da Extinção da Punibilidade pela Ocorrência da Denúncia Espontânea
O recorrente alega que a multa é incabível pois solicitou as retificações antes do
início de qualquer procedimento fiscalizatório e que, portanto, houve denúncia espontânea, o que
excluiria a aplicação da penalidade, nos termos do parágrafo segundo do o art. 102 do Decreto-
Lei 37/1966.
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.543 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721218/2012-10

a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
De acordo com a Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Sendo as Súmulas Carf de observância obrigatória por seus membros, a adoto
nesse particular, rejeitando os argumentos do recorrente.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, com
base na Súmula CARF no 186, por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 476
DF CARF MF
Original